Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. CESSÃO DE USO. EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA CONTINUIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não existe direito líquido e certo à prorrogação do negócio jurídico, ato de renovação de contrato administrativo, que se encontra inserido na esfera da discricionariedade da Administração Pública contratante, mas apenas mera expectativa de direito, pela força do disposto no inciso II do art. 57 da Lei n. 8.666/1993
2. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.